Tribunal: TJMT
Processo: 1002694-39.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002694-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), DIEGO CAVALCANTE DE MORAES - CPF: 019.876.441-31 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –
CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO
– COBERTURA DEVIDA
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário”
(TJ-MT 10094746320218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.1002694-39.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BRADESCO SAÚDE S.A

AGRAVADO:

DIEGO CAVALCANTE DE MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BRADESCO SAÚDE S.A
, contra decisão proferida pelo MM Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Reparação de Danos Morais nº. 1048176-18.2022.8.11.0041, proposta por
DIEGO CAVALCANTE DE MORAES
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a operadora de saúde que
“autorize a continuidade do tratamento da obesidade, realizando o pagamento das cirurgias reparadoras (dermolipectomia abdominal, correção cirúrgica/plicatura dos músculos reto-abdominais, correção de lipomatose ou lipodistrofia corporal (abdome, flancos, dorso e quadril), hernorrafia umbilical, coxoplastia bilateral, torso plastia inferior/flancoplastia bilateral), materiais médicos e serviços hospitalares, nos exatos termos do relatório médico assinado pelo Dr. Marcel Noronha, no prazo de 72h, sob pena de multa diária, que ora arbitro em R$1.000,00 (mil reais), limitada ao valor do tratamento
” (sic).

Em suas razões recursais, o agravante aduz que não restaram demonstrados nos autos os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 CPC), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sustenta, ainda, que o caso não demanda urgência ou emergência, passa-se a detalhar a irresignação do Agravado e a legalidade na negativa dos materiais requeridos pelo médico assistente.

Alega que
“em relação aos procedimentos requeridos pelo Agravado, após cirurgia bariátrica, necessário ressaltar que suas finalidades devem ser avaliadas em cada caso, ao passo que em alguns casos podem ser necessários e em outros não”
(sic).

Pontua que as exclusões de cobertura para procedimentos eminentemente estéticos são ratificadas nas cláusulas contratuais estabelecida entre as partes.

Advoga que pelo único documento médico juntado pelo Agravado foi possível constatar e comprovar que o seu caso, como visto, não comporta urgência ou emergência, pois, ele está insatisfeito com a aparência advinda da pós-cirurgia, não existindo risco de dano iminente.

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, posto que ausente todos os requisitos para sua manutenção.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 14/02/2023, conforme Id. 158108680.

Contraminuta ofertada no Id. 161206674, pelo desprovimento deste instrumento.

Preparo devidamente recolhido no Id. 157994187.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, convém ressaltar que muito embora o objeto do presente recurso tenha sido afetado pela Corte Superior sob o critério dos repetitivos de controvérsia, inclusive com ordem de sobrestamento de ações versando sobre o assunto, qual seja, o Tema 1.069 do STJ, cuja tese fixada foi a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, é certo que referido sobrestamento não alcança os pleitos liminares ou de tutelas antecipadas, onde a matéria analisada é de cunho emergencial e de risco imediato para a saúde, pelo qual se mostra desnecessária ordem de paralisação da ação de base, ainda que de ofício.

Superada a questão preambular, consoante relatado, com o presente instrumento o
BRADESCO SAÚDE S.A.
pretende infirmar a decisão de primeiro grau que determinou à operadora de plano de saúde que autorize a continuidade do tratamento de obesidade do agravado, realizando o pagamento da cirurgia reparadora, conforme indicação médica.

O togado singular, por entender que a cirurgia reparadora pós-bariátrica não tem caráter estético, por se tratar de intervenção indispensável para a continuidade do tratamento e pleno restabelecimento da saúde física e psicológica do paciente, deferiu a tutela de urgência requestada, e determinou a liberação do procedimento, nos termos seguintes,
in litteris
:

“(...) Como se observa, tratando-se de procedimento inerente ao ato cirúrgico anterior e sendo constatada sua necessidade para o restabelecimento físico e psicológico da parte, a operadora do plano de saúde deve ser compelida a arcar com o custeio da cirurgia plástica reparadora, decorrente da cirurgia bariátrica a que o segurado se submeteu anteriormente (TJMG – AI 10000190595421001 – DJe 5.9.2019). Daí a plausibilidade do direito.

Também resta caracterizado o perigo de dano no laudo em avaliação psicológica realizada no autor, que constatou que este apresenta “sofrimento e adoecimento psicológico” e que, por isso, foi recomendado acompanhamento por profissional especializado em psicologia e psiquiatria (Id 106606846).

De acordo com o relatório médico:

“...diante do que foi exposto nos parágrafos anteriores, existe uma grande urgência na realização das cirurgias reparadoras citadas, tendo em vista que a demora na realização destas cirurgia poderá ocasionar o agravamento das infecções cutâneas descritas (dermatites bacterianas e/ou fungicas), alterações na marca do paciente com consequências em seu equilíbrio postural e alterações em sua coluna vertebral podendo gerar sequelas permanentes (incapacidade de movimentação). Além disso, a demora na realização do tratamento cirúrgico pode gerar um agravamento do seu quadro psicológico/psiquiátrico gerando um quadro de incapacidade funcional importante e uma brutal queda na sua qualidade de vida global..” (Id 106606845 – p. 2-3).

Não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista que nada impede que o plano de saúde seja ressarcido por eventuais prejuízos, caso se consagre vencedor na demanda.

Em face do exposto,
defiro
o pedido de tutela provisória de urgência e determino seja intimado o plano de saúde para que autorize a continuidade do tratamento da obesidade, realizando o pagamento das cirurgias reparadoras (dermolipectomia abdominal, correção cirugica/plicatura dos músculos reto-abdominais, correção de lipomatose ou lipodistrofia corporal (abdome, flancos, dorso e quadril), hernorrafia umbilical, coxoplastia bilateral, torso plastia inferior/flancoplastia bilateral), materiais médicos e serviços hospitalares, nos exatos termos do relatório médico assinado pelo Dr. Marcel Noronha, no prazo de 72h, sob pena de multa diária, que ora arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor do tratamento (...)”
(Id. 107035059 dos autos de origem).

Não se conformando com os contornos do
decisum
, o recorrente, dentre outros pontos, defende a ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada e que os procedimentos vindicados carecem de cobertura contratual e legal, razão pela qual pugna pelo provimento do
recurso
.

Pois bem.
Imperioso salientar, inicialmente, que a relação jurídica em tela está submetida ao
Código de Defesa do Consumidor
, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual está previsto na Súmula 608,
in verbis
:

“Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de
plano
de
saúde
, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Assim, os planos de
saúde
apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao médico que assiste o paciente,
conhecedor das peculiaridades de seu quadro clínico.

Sobre o ponto, o
STJ já adotou o posicionamento de que compete
“ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(Terceira Turma – AgInt no REsp 1765668/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado em 29/04/2019 – DJe 06/05/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que o médico que assiste o autor/recorrido –
Dr. Marcel Noronha Gonzago – CRM 8721
–, atestou a necessidade de realização da cirurgia bariátrica (Id 106606845 dos autos de origem), e os relatórios médicos que acompanham a exordial indicam que o caso é de urgência e emergência, sobretudo devido ao grande transtorno físico e psicológico sofridos pelo autor, ora agravado.

De acordo com a prescrição médica,
“o excesso de pele e suas dobras em regiões de tronco, abdome e pernas
geram dificuldade de locomoção, de realização de atividades físicas diárias, atividades sexuais e desequilíbrio na marcha
, fazendo com que estes paciente apresentem
quadros de dor crônica lombar e até mesmo sequelas permanentes em sua coluna vertebral
(com exemplo, desvios de coluna, artrose, hérnia de disco, etc.)”
(sic – grifei).

Neste cenário, extrai-se a nítida ligação entre o problema atualmente apresentado e o que fora anteriormente autorizado (cirurgia bariátrica), sendo que o procedimento atual decorre do anterior, qual seja, o tratamento da cirurgia plástica corretiva.

Desse modo, por se de um ato contínuo cirúrgico, bem como em caráter reparatório e não meramente estético, inexistem razões para a negativa de cobertura.

Assim, diante dos argumentos acima dispostos, entendo presente a verossimilhança das alegações trazidas pela parte autora em sua inicial, sendo evidente o perigo de dano irreparável, haja vista que os planos de saúde não podem interferir no tipo de tratamento prescrito, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste ao paciente.

Sobre a matéria, este egrégio Sodalício assim se pronunciou,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – OBESIDADE MÓRBIDA – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA – TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – ASSISTÊNCIA MÉDICA CONTRATADA QUE DEVE CUSTEAR TODOS OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO E/OU MANUTENÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA PACIENTE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. A retirada do excesso de pele do abdômen em decorrência de cirurgia bariátrica, não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente causa danos de ordem física e psicológica à beneficiária (Ap 78582/2013, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO).”
(TJ-MT 10022902220228110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
CIRURGIA PLÁSTICA. PÓS BARIATRÍCA. RECUSA INJUSTIFICADA. TRATAMENTO COMPLEMENTAR. URGÊNCIA. DEMONSTRATADA. RECURSO DESPROVIDO.
A demora ou recusa na autorização para custeio integral do tratamento indicado, sob a justificativa de que o tratamento/medicamento não é previsto em lei e nem no contrato, e que não foi demonstrada a urgência não se afigura razoável, pois se o médico recomendou o tratamento, não há porque negá-lo ao paciente. Demonstrada a urgência no procedimento por meio de laudo médico, deve ser mantida a tutela deferida pelo Juízo de piso.”
(TJ-MT 10081994520228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA - COBERTURA DEVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O entendimento da Corte Superior é a de que: “Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor”. (AgInt no REsp 1886340/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente, que depende do procedimento prescrito para sua total recuperação física e psicológica, não comporta reforma a decisão que concede a tutela de urgência (art. 300 do CPC).”
(TJ-MT 10202477020218110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023